Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. NECESSIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022.
1. Embora não tenha sido consignada a remessa necessária pelo juízo de origem, por compreender que a matéria discutida está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado que deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Portanto, o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação em UTI, se a medida for necessária ao tratamento da saúde.
3. O Supremo Tribunal Federal apreciou em 23/06/2023 o Tema 1.002 da Repercussão Geral e firmou a seguinte tese jurídica: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”, ensejando a superação do entendimento contido no enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A tabela da OAB, prevista no §8o-A do artigo 85 do CPC configura mero parâmetro para a fixação de honorários, não sendo, pois, de aplicação obrigatória, devendo observar os demais critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, considerando-se as particularidades de caso concreto, a fim de evitar honorários desproporcionais.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação voluntária conhecida e parcialmente provida.